Tribunal: CARF
Processo: 16885.000032/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16885.000032/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.395 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
ALBERTO DE MEDEIROS GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de
seus dependentes, até o limite anual individual determinado pelo dispositivo
legal pertinente. Possibilidade de dedução pela apresentação de documentação
judicial pertinente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa remanescente lançada a título de dedução
indevida de despesas com instrução.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 110 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 100 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), reapreciada por Termo Circunstanciado (e-fls. 86 e
ss.).
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16885.000032/2009-83
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.395 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16885.000032/2009-83

Lançamento/Impugnação:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 7 a 16), em razão de
trabalho de malha, com apuração de imposto de renda pessoa física – suplementar,
exercício 2005, no montante de R$ 55.871,36, em que foi apurado omissão de
rendimentos, compensação indevida do imposto de renda retido na fonte e deduções
indevidas de despesas médicas, de instrução, de pensão alimentícia e com dependentes.
Em sua impugnação de folha 02 o contribuinte contesta as glosas ocorridas, por meio
dos seguintes argumentos:
- Dependentes: os dependentes informados são sua companheira, seus filhos e
uma enteada, os quais vivem às suas expensas;
- Despesas com instrução: junta comprovantes de pagamento de despesas
com a instrução de seus dependentes; (ora grifado)
- Despesas Médicas: junta comprovantes de pagamento do plano de saúde
Unimed Corumbá;
- Pensão Alimentícia: junta comprovantes fornecidos pelas fontes pagadoras,
buscando comprovar a referida dedução.
Ao final alega, ainda, que não houve qualquer omissão de rendimentos, tendo declarado
os valores informados pela fontes pagadoras, conforme comprovantes que junta.
Despacho Decisório:
Por força do art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009,
inserido pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, que estabelece
procedimentos para revisão das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas (DIRPF) e do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR), os
autos foram encaminhados à Unidade de Origem para observância destes dispositivos.
Assim, foi proferido Despacho Decisório (fls. 86), no qual foram acatadas, em parte, as
argumentações do contribuinte, sob os seguintes fundamentos:
“- a relação de dependência foi comprovada para apenas três dependentes -
Gisely da Conceição Moreira Flores, Jessalyn Moreira Flores Safa e Afonso
Breno de Medeiros Guimarães, já que a dependência de Ana Carolina Ametlla
Guimarães, não pode ser considerada pois a mesma é alimentanda, e não
dependente, do contribuinte;
- foi comprovada Despesa Médica no valor de RS 2.561,10, pagos ao plano de
assistência médica (UN1MED) através da Caixa de Assistência dos Advogados
de MS;
- foi comprovada Despesa com Instrução no valor de apenas R$ 3.278,00,
efetuada com os dependentes Jessalyn Moreira Flores Safa e Afonso Breno de
Medeiros Guimarães, já que a despesa com instrução de Ana Carolina Ametlla
Guimarães, paga à Sociedade de Ensino Superior Estácio da Sá, não pode ser
considerada pelo motivo, já citado, de que a mesma não é dependente do
contribuinte; (ora grifado)
- foi comprovado o pagamento de Pensão Alimentícia Judicial no valor de RS
42.969,60, conforme demonstrado nos documentos apresentados, sendo R$
22.500,00 descontados do pagamento mensal efetuado ao contribuinte, pela
Câmara Municipal de Corumbá e, R$ 20.469,60 do pagamento mensal efetuado
pela Prefeitura Municipal de Corumbá;
- foi comprovada a Retenção de IRRF no valor de R$ 2.122,66, composta de:
• R$ 311,40 retido do rendimento pago pela Prefeitura Municipal de Corumbá, e
não R$ 3.114,00 como erroneamente declarado,
• R$ 1.421,06 retido do rendimento pago pela Câmara Municipal de Corumbá,
• R$ 354,15 retido do rendimento pago pela Caixa Vida e Previdência S/A, e
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.395 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16885.000032/2009-83

• R$ 36,05 retido também pela Câmara Municipal de Corumbá do rendimento
pago à dependente Gisely da Conceição Moreira Flores;
- Foi constatada a omissão de Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Jurídica no valor de R$ 15.801,25, conforme notificado, composta de:
• R$ 12.974,93 recebidos pela dependente Gisely da Conceição Moreira Flores e
informado em DIRF pela Câmara Municipal de Corumbá, e
• R$ 2.826,32 recebidos pelo titular e também informado em DIRF pela fonte
pagadora Caixa Vida e Previdência S/A;
- com relação aos rendimentos omitidos, ressalte-se que o contribuinte não fez
qualquer contestação específica aos dois casos acima ou apresentou qualquer
documento que comprove o não recebimento dos valores declarados em DIRF
pelas fontes pagadoras citadas;
- foi constatada a omissão de Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Física no valor de apenas R$ 782,40, e não de R$ 9.302,40 conforme notificado,
pois o rendimento de R$ 8.520,00 foi indevidamente informado como se recebido
da pessoa jurídica Imobiliária Brasil, que apenas administra os imóveis locados
para Maurício Chacur e Nauir Rodrigues do Santos e informou os valores
recebidos dos locatários pessoa física, e respectivas comissões, em DIMOB”.
Em razão da revisão de ofício do lançamento o imposto suplementar (sujeito à multa de
ofício) foi reduzido de R$ 24.496,80 para R$ 9.189,44 e o imposto suplementar (sujeito
à multa de mora) foi reduzido de R$ 2.412,40 para R$ 904,96.
O contribuinte foi cientificado desta decisão em 28/08/2012, não tendo se manifestado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que os rendimentos declarados são de valor inferior aos
rendimentos percebidos, procede a infração de omissão de rendimentos.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IRRF.
A compensação do imposto de renda retido na fonte está condicionada à
comprovação de sua efetiva retenção.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. REQUISITOS.
A dedução de dependentes está condicionada à comprovação de que a
relação de dependência atende aos requisitos estabelecidos na legislação
tributária.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS.
A dedutibilidade das despesas com instrução está condicionada à
comprovação de sua efetividade e de que foi em benefício do próprio
contribuinte ou de dependente a ele vinculado.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
A dedução de pensão alimentícia está condicionada à comprovação de seu
efetivo pagamento.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedutibilidade das despesas médicas está condicionada à comprovação
de sua efetividade e de que foi em benefício do próprio contribuinte ou de
dependente a ele vinculado.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.395 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16885.000032/2009-83

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2013 (e-fls. 108), o sujeito
passivo interpôs, em 07/05/2013 (e-fls. 110), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas com instrução da
alimentanda estão comprovadas nos autos conforme o acordo homologado judicialmente para o
pagamento de pensão alimentícia.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário parcial é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas com instrução no
valor de R$718,00, referente às despesas com instrução da filha e alimentanda Ana Carolina
Ametlla Guimarães.
Não há quesitos preliminares a serem apreciados neste momento recursal.
Veja-se o exposto pela Primeira Instância em seu voto a cerca da dedução de
despesa com instrução:
...
DESPESA COM INSTRUÇÃO
Foi glosada a despesa com instrução de Ana Carolina Ametlla Guimarães, paga à
Sociedade de Ensino Superior Estácio da Sá, em razão desta se revestir da condição de
alimentanda, e não de dependente do contribuinte.
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999) estabelece que:
“Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar,
de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de um mil e
setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§1o (................)
§1o (................)
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo, observados os limites previstos neste artigo
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o)”.
Conforme demonstrado no item anterior não há dúvida quanto à condição de
alimentanda de Ana Carolina Ametlla Guimarães, entretanto, o impugnante não
juntou aos autos prova de que o ônus da despesa com educação decorre de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente, o que justifica a manutenção da
glosa desta dedução.
...
Neste momento recursal alega o interessado que possui documentação, já
apresentada, relativa à obrigatoriedade de manutenção financeira do ensino de sua alimentanda
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.395 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16885.000032/2009-83

(e-fls. 111, item 2o). O fato é que junto ao seu recurso apresenta documentos judiciais relativos á
sua separação judicial que gerou pagamento de pensão (e-fls. 113/119), e no Termo de
Assentada (e-fls. 113), a cláusula n. 02 indica realmente que “...o varão fica responsável pelo
pagamento das mensalidades da escola das suas três filhas menores, até o limite de 290 UPV,
depositando-se na conta da mãe das menores até o dia 5...”
Ora, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Em que pese tal documento ter sido aceito com relativização de sua preclusão,
com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória, além dos fatos do
mesmo datar de 1994 e utilizar os termos “mensalidades da escola” e ”depósito em conta”,
parece-me de bom alvitre considerar, pela verdade material, que o pagamento de boletos
relativos a mensalidades de curso superior para sua alimentanda ainda com 24 anos no exercício
sob escrutínio, pode sim ser justificada, afastando-se a glosa ainda remanescente a título de
dedução indevida de despesas com instrução.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e
reconhecimento da pretensão constante no recurso voluntário.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa
remanescente lançada a título de dedução indevida de despesas com instrução.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 125
DF CARF MF
Original